Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700249-48.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUREA DE SOUSA COELHO EMBARGADO: COOTRAAP-AL.GO-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS ALTERNATIVOS DE PASSAGEIROS ESCOLAR TAXI TURISMO E MOTO-TAXI DO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS D E S P A C H O Vistos etc. Haja vista o pleito de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos por Aurea de Sousa Coelho oportunizo à parte adversa Cooptraap – AL.Go – Cooperativa dos Transportes Públicos Alternativos de Passageiros Escolar Taxi Turismo e Moto-Taxi do Município de Aguas Lindas de Goiás a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora